Tribunal: TJPA
Processo: 0814520-33.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814520-33.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: TAMARA SILVA MAIA

AUTORIDADE: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS "RENATO CHAVES" - CPC, FADESP

REPRESENTANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADOS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
In casu
restou clara a apreciação das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes de forma clara, expressa e retilínea, consignando que:
‘
O candidato aprovado em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital do certame tem mera expectativa de direito a nomeação e posse no cargo, mas, havendo desistência de candidatos melhor classificados até sua colocação na ordem de classificação, a expectativa se convalida em direito subjetivo, como ocorrido na espécie, onde a candidata impetrante figurou na 6.ª colocação do concurso público realizado pelo
Centro de Perícias Cientificas ‘Renato Chaves’ para o cargo de Perito Médico Legista – Medicina Psiquiátrica – Belém
e foram ofertadas apenas 04 vagas no edital, sendo que, 02 (dois) candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas não preencheram a vagas ofertadas, ensejando assim a reclassificação da candidata apelada para dentro do número de vagas ofertadas do edital inicial do certame e a convalidação da expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação e posse no cargo em questão, aplicando-se o
entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do RE n.º 598.099 (Tema n.º 161), além do respeito aos princípios da
impessoalidade, imparcialidade e tratamento isonômico entre os candidatos, e o previsto no item 21.4 do edital a convocação. Segurança concedida
para determinar que seja convocada para a realização do Curso de Formação para o cargo em questão, e, caso aprovado neste, seja nomeada e empossada.’,
portanto, não há contradição a ser dissipada no acórdão embargado e

não se admite a utilização dos embargos, inclusive para finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos à unanimidade."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargados componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual Presidida pela Excelentíssima Desembargada Célia Regina de Lima Pinheiro, no período de 21.03.2021 até 28.03.2023.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTIFICAS “RENATO CHAVES
contra acórdão proferido nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

TAMARA SILVA MAIA
contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO,
do próprio
CENTRO DE PERÌCIAS CIENTIFICAS “RENATO CHAVES” e
da
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO A PESQUISA (FADESP),
que concedeu a segurança a impetrante, determinando que
seja convocada para a realização do Curso de Formação para o cargo em questão, e, caso aprovado neste, seja nomeada e empossada no cargo
de
Perito Médico Legista – Medicina Psiquiátrica – Belém, do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”.

O embargante alega que há contradição no acórdão que deveria ser sanada, sob os seguintes fundamentos:

Diz que há contradição por inexistência de cadastro de reserva estabelecido no edital, 01/SEAD CPC, de 27.12.2018, e a razão de decidir consignada no acórdão, tendo em vista que concedida a segurança com base no
entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do RE n.º 598.099 (Tema n.º 161) e RE n.º 837.311(Tema n.º 784); e Reclamação n.º 52.318/GO, publicada em 20.06.2022, onde foi mantido acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que adotou o entendimento do STF, pois não houve o desligamento do candidato Pedro Henrique Silva do Certame, mas sim a reprovação do mesmo por falta, e não teria surgido nova vaga e que a impetrante somente teria direito caso isso ocorresse no prazo de validade do Certame, mas o concurso encontrava-se fora do prazo de validade, transcrevendo jurisprudência que afirma seguir essa linha.

Assevera que teria de haver cadastro de reserva previsto no edital, para a

reclassificação do candidato por desistência ou impedimento de candidato melhor

classificado e assim insurgir o direito da impetrante, o que não teria ocorrido na espécie, portanto, haveria contradição com a aplicação das teses do STF e STJ, sob os seguinte fundamentos:

“- A primeiro, houve reprovação do candidato suscitado pela embargada e não desistência.

- A segundo, a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação requer não apenas a demonstração da existência de vaga, mas a ocorrência de preterição.

- A terceiro, o STF não orientou a matéria, mas, ao contrário, por meio doRE837.311/PI (Tema 784), deixou assente que a nomeação, para o aprovado em cadastro reserva, está condicionada ao surgimento da vaga dentro do prazo de validade do certame e à prova de preterição.

- A quarto, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas deforma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Impugna ainda a aplicação na fundamentação do item 21.5 do edital inicial, pois estabeleceria regra para situação diversa da ocorrida nos autos, e sua aplicação implicaria em contradição.

Requer assim sejam conhecidos e provido os embargos de declaração, para sanara contradição apontada e esclarecer a aplicação do RE-RG 598.099 (tema 161),

RE-RG 837.311 (tema 784) e da Reclamação n.º 52.318/GO, que fundamentaram o acórdão recorrido, por se tratar de situação distinta, e, atribuir efeito modificativo, para denegar a segurança.

As contrarrazões da candidata impetrante foram apresentadas no ID-11303746 - Pág. 01/03.

As contrarrazões do Estado do Pará foram apresentadas no ID- 11374119 - Pág. 01/04, como também no ID- 11374120 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, mas analisando os autos, entendo que assiste razão a embargante. Vejamos.

A controvérsia diz respeito a concurso público realizado pelo
Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” que ofertou
04 (quatro) vagas para o cargo de
nível superior de Perito Médico Legista – Medicina Psiquiátrica – Belém, e no referido Certame foram aprovados 07 (sete) candidatos, dentre eles a
embargante
na 6.ª colocação.

As provas dos autos evidenciam ainda que
o
candidato aprovado na 2.ª colocação (André Luís Mendes da Motta) não consta do cadastro de matrículas realizadas e houve a convocação do candidatado aprovado na 5.ª colocação (Elenilson José Santos da Costa) para ocupação da sua vaga, conforme consta do ID-7520679 – pag. 13.

Outrossim, o candidato aprovado na 3.ª colocação na ordem de classificação (Pedro Henrique Silva) foi desligado, conforme consta do ID-7520683 - pag. 1, o que fez surgir a necessidade de ocupação de mais uma vaga das 04 oferecidas inicialmente no Certame, alcançando assim a colocação da impetrante (6.ª colocada).

Neste diapasão, não resta dúvida que a situação fática foi apreciada, sem qualquer contradição, omissão ou obscuridade, pois os fatos evidenciados deixam evidente a necessidade da administração convocar a candidata embargada, que passou a figurar com a classificados dentro do número de vagas ofertadas e disponíveis a preenchimento no Certame (04 vagas), posto que não foram preenchidas pelos candidatos melhor classificados,

Isto porque, a desistência de 02 (dois) candidatos, ensejou a reclassificação da candidata impetrante da 06.ª colocação para a 4.ª colocação, ou seja:
dentro do número de vagas ofertadas no Certame.

Por tais razões, consignada a existência de d
ireito líquido e certo da candidata a realização do curso de formação para o cargo de Perito Médico Legista – Medicina Psiquiátrica, para posterior nomeação e posse no cargo, caso aprovada no mesmo, consoante entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do RE n.º 598.099 (Tema n.º 161),
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Neste sentido, há manifestação do Ministro Gilmar Mendes em relação a matéria em recentíssima decisão monocrática proferida na Reclamação n.º 52.318/GO, publicada em 20.06.2022, onde foi mantido acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que adotou o entendimento aqui, que foi considerado de acordo com os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nas repercussões gerais do RE n.º 598.099 (Tema n.º 161) e do RE n.º 837.311 (Tema n.º 784),
in verbis:

“...Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o candidato aprovado fora dos número de vagas previstas no edital terá direito líquido e certo à nomeação quando passar a figurar dentro das vagas após desistência ou impedimento de candidato melhor classificado.

Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas do STF:

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento’.

(RE 916425- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.08.2016)

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES.

1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes.

2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.

3. Agravo interno desprovido’.

(RE 1.319.254-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)

Com efeito, tratando-se de vaga ofertada no edital do concurso e não preenchida por candidato melhor classificado, exsurge o direito da concorrente à nomeação.

Assim, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.

Correto, pois, o ato reclamado ao manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, visto que o acórdão está de acordo com o decidido nos julgamentos do RE-RG 598.099 (tema 161) e RE-RG 837.311 (tema 784), paradigmas da repercussão geral.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de antecipação da tutela (RISTF, art. 21, § 1º).”

C
onsignando ainda que corroborou este
entendimento o fato da Administração ter adotado este procedimento no Certame ao convocar para o Curso de Formação o candidato que obteve aprovação na 5.ª colocação do Certame: Elenilson José Santos da Costa, para preencher a vaga aberta com a não realização do Curso de Formação pelo candidato da 2.ª colocação (André Luís Mendes da Motta), conforme comprovado pelos -documentos constantes do ID-
7520679 - Pág. 12/13, ID- 7520681 - Pág. 8 e ID- 7520681 - Pág. 3.

Daí porque, não poderia adotar procedimento distinto em relação a impetrante após a abertura de outra vaga pelo desligamento do candidato Pedro Henrique Silva Maranhão, que havia sido aprovado na 3.ª colocação, na forma demonstrado no documento constante do ID-7520683-pag. 01, sob pena de afronta também aos princípios da impessoalidade, imparcialidade e tratamento isonômico entre os candidatos, que devem nortear todos os concursos públicos.

Foi neste sentido que o fato se enquadrou na previsão do item 21.4 do edital a convocação, para a realização da 2.ª Etapa do Curso de Formação Técnico-Profissional, dos candidatos aprovados em todas as fases da 1.ª Etapa do Certame, mas não classificados dentro do número de vagas ofertadas, de acordo com a ordem de classificação, na hipótese de algum candidato convocado para esta etapa desistir, não comparecer ou não apresentar os documentos de acordo com o item 21.5 do edital, nos seguintes termos:

“21.4. Se, ao término do período de apresentação dos documentos necessários para a matrícula no Curso Técnico-Profissional, algum candidato convocado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresentar a documentação de acordo com o previsto no item 21.5 deste edital, a Comissão Acadêmica do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves deverá convocar o(s) candidato(s) subsequente(s) para a apresentação dos documentos necessários para a efetiva matrícula no Curso Técnico-Profissional, respeitando o limite máximo de vagas ofertadas correspondente ao cargo/lotação pleiteado e observando rigorosamente a ordem de classificação do cargo/lotação.”

Isto porque, a própria administração adotou este procedimento em relação a desistência de outro candidato e não poderia deixar de aplicar no caso da embargada.

Neste diapasão, não há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, pois todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia foram apreciadas de forma
clara, expressa e retilínea, e não se admite a utilização dos embargos, inclusive para finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO.

ACÓRDÃO EMBARGADO.

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbitodos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3.
Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO FEITO - INVIABILIDADE.
Os Embargos Declaratórios visam à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão embargado, não se coadunando essa finalidade com a pretensão de rejulgamento do caso concreto.
Assim, verifica-se a inviabilidade do presente recurso, visto que do arrazoado não transparece tenha incorrido em qualquer dessas três hipóteses de cabimento. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 778.187/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA

TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 03/03/2009)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM SEU CONHECIMENTO. A MATÉRIA DE FUNDO FOI DECIDIDA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente.

2.
Julgamento contrário aos interesses da parte não implica ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no acervo fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias.

Rever tal posicionamento se mostra inviável, em recurso especial, tendo em vista o óbice contido no enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 989.416/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 05/03/2009)

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, por ausência dos requisitos do
art. 1.022 do CPC,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 29/03/2023